Tribunal: TJDFT
Processo: 0701086-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PORTO ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME COMETIDO DURANTE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO E INVESTIGADO POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES.

1. Para que seja decretada a prisão preventiva, faz-se necessário o preenchimento do disposto nos artigos 312 e 313 do CPP.

2. É necessária a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando o réu, rencidente em crime contra o patrimônio e investigado por tentativa de homicídio, comete crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido durante o período de livramento condicional.

3. Recurso conhecido e provido. Prisão preventiva decretada.